Tribunal: STF
Processo: RE 1580061
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Indébito tributário. Restituição de valores anteriores à impetração. Precatórios. Provimento parcial.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No acórdão recorrido, em mandado de segurança, reconheceu-se a exclusão de créditos presumidos de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, autorizando a compensação administrativa e, para a restituição de indébito, a observância ao regime de precatórios.



    2. A recorrente argumenta que o mandado de segurança não é o meio processual adequado para pleitear a restituição de indébito via precatório, uma vez que não tem natureza condenatória e não se presta como ação de cobrança, tampouco produz efeitos patrimoniais pretéritos, conforme os arts. 5º, inc. LXIX, e 100 da Constituição, e os enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Os embargos de declaração opostos ao acórdão do Tribunal Regional Federal foram rejeitados, mantendo o entendimento original.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança referente a valores anteriores à impetração do writ, em desfavor dos enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e do regime constitucional de precatórios.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a restituição de indébito tributário reconhecido em mandado de segurança deve observar o regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição.



    6. Não obstante, o mandado de segurança não se constitui em via adequada para a cobrança de valores referentes a período anterior à sua impetração, conforme preconizam os enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. O precedente do Tema RG nº 1.262 não revogou os enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, restringindo a restituição por precatório no âmbito do mandado de segurança apenas aos valores devidos a contar da data da impetração até a efetiva implementação da ordem concessiva.



    8. Assim, no acórdão recorrido divergiu-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao admitir a percepção de valores retroativos anteriores à impetração por meio do mandado de segurança.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário parcialmente provido. Afastada a possibilidade de percepção de valores retroativos anteriores à impetração por meio de mandado de segurança e determinada a observância ao regime constitucional dos precatórios para a restituição do indébito tributário.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. CRÉDITO PRESUMIDO (OUTORGADO) DE ICMS CONCEDIDO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. ERESP 1.517.492/PR. NÃO INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO. 



1. As razões apresentadas na apelação da União encontram-se dissociadas da discussão travada nos autos e dos fundamentos da sentença, restando inobservado o princípio da dialeticidade recursal, circunstância que obsta o seu conhecimento. 



2. Por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica. 



3. Restou salientado no referido precedente que a descaracterização desses créditos presumidos como renda ou lucro tornou-se mais evidente a partir da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706, ante a compreensão de que o valor do ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte. 



4. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado também no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9º e 10 da Lei Complementar 160/2017 (inclusão dos §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014) não se mostra hábil a alterar referido entendimento. 



5. Em síntese, comporta acolhimento a pretensão de exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores atinentes aos créditos presumidos (também conhecidos como créditos outorgados) de ICMS, não se afigurando necessária a observância, nesta situação, das disposições do art. 30 da Lei 12.973/2014. 



6. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos). 



7. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8º da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, vedando a compensação com as contribuições previdenciárias nele mencionadas. 



8. Os parâmetros da compensação foram corretamente observados na sentença. 



9. Com relação à possibilidade de opção pela restituição do indébito, cumpre esclarecer que esta deve observar o regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). Descabida, por outro lado, a restituição em espécie na via administrativa, consoante se infere da exegese da Súmula 461 do STJ. 



10. Apelação da União não conhecida. Remessa oficial improvida. Apelação da impetrante parcialmente provida.” (e-doc. 21, p. 8-9).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Eis a ementa acórdão:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. HIPÓTESES DO ART. 1.022, I, II E III NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 



1. Basta uma leitura atenta aos fundamentos do acórdão embargado para constatar que o decisum pronunciou-se sobre toda a matéria colocada sub judice. 



2. A presente ação tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica tributária referente à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os créditos presumidos/outorgados de ICMS concedidos pelo Governo do Estado de São Paulo. Não se discute, portanto, a tributação de outros benefícios fiscais, mas apenas dos créditos presumidos (também conhecidos como créditos outorgados) de ICMS. 



3. Em consonância com o objeto da ação e com suporte na orientação do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.517.492), o aresto recorrido firmou compreensão no sentido de que a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica. 



4. Restou igualmente consignado que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a inovação legislativa trazida pelos arts. 9º e 10 da Lei Complementar 160/2017 (inclusão dos §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014) não se mostra hábil a alterar referido entendimento. 



5. Não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015. As alegações da embargante visam tão somente rediscutir matéria já abordada. 



6. Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida. 



7. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes. 



8. Inadmissível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração opostos com propósito infringente. 



9. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 26, p. 7-8).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta “contrariado o Art. 5º, LXIX e art. 100 da Constituição Federal, além das Súmulas 269 e 271, da Excelsa Corte” (e-doc. 29, p. 2; grifos no original). 



    3.1. Afirma que, “no caso concreto, trata-se de relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco Federal, que envolve a discussão de crédito público, com repercussão econômica, haja vista que a previsão orçamentária leva em consideração todas as receitas públicas, sem as quais não é possível executar as despesas previstas o que, por si só já configura a necessidade de apreciação do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 29, p. 5, grifos nossos).



    3.2. Assevera que o mandado de segurança não é a via adequada para se pleitear a restituição por meio de precatório, por não ter natureza condenatória, por não ser substituto de ação de cobrança (enunciado nº 269 da Súmula do Supremo Tribunal Federal) e por não produzir efeitos patrimoniais pretéritos (enunciado nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal). 



    3.3. Aponta que, “ao pretender a restituição de valores, cujo destino, ao final, dar-se-á via precatório, sem decisão condenatória específica para esse fim, a recorrida restou por pretender dotar o mandamus de um caráter de ação de cobrança que ele, como repisado, não possui” (e-doc. 29, p. 8).



    3.4. Expressa que “o cumprimento de sentença exigiria dilação probatória para apuração do valor a ser pago mediante precatório, o que se mostra incompatível com a via célere do mandado de segurança” (e-doc. 29, p. 9). 



    3.5. Nesse sentido, afirma que “o contribuinte tem duas opções: restituir o indébito via precatório ou RPV, atentando-se para o fato de que no mandado de segurança só em relação às parcelas posteriores à impetração, OU compensação no âmbito administrativo” (e-doc. 29, p. 9).



    3.6. Pede “a reformar o acórdão recorrido, nos termos acima deduzidos, impedindo que a restituição do indébito reconhecido nos presentes autos seja efetivada em desrespeito às Súmulas/STF nºs. 269 e 271” (e-doc. 29, p. 9).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a inexistência de repercussão geral, a natureza infraconstitucional da matéria e a falta de prequestionamento específico. No mérito, indica a possibilidade de ressarcimento administrativo sublinhando que “o Mandado de Segurança não possui caráter condenatório e não se confunde com repetição do indébito tributário, de modo que não se aplicam ao caso – sequer por analogia – as súmulas nº 269 e 271 do STF” (e-doc. 34, p. 10).



     



    5. O processo foi sobrestado (e-doc. 32) e, posteriormente, foi admitido, porquanto, “em recente julgamento, a Suprema Corte, analisando a especificidade da questão controvertida, assentou a impossibilidade de restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração, em sentido diverso da posição adotada pelo acórdão guerreado” (e-doc. 35, p. 4). 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança, deixando clara a obrigatoriedade de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública seja realizado por meio do regime de precatórios. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.440.812-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023, grifos nossos).



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”



    (RE nº 1.420.691-RG/SP, Tema RG nº 1.262, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023, p. 28/08/2023, grifos nossos).



    7. Tal entendimento em nada altera a impossibilidade de utilização do mandado de segurança para a restituição de indébito anterior à propositura do mandamus, preceituada nos enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, diante do fato de o writ não servir como ação de cobrança. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.480.775-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. (...) 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes.”



    (ARE nº 1.099.099-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 09/02/2023).



    8. Assim, a Corte de origem divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os valores passíveis de restituição por meio do mandado de segurança não incluem aqueles anteriores à impetração.



    8.1. Em caso semelhante, provenientes do mesmo Colegiado de origem, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.575.895/SP, de minha relatoria, j. 17/11/2025; RE nº 1.523.768/SP, de minha relatoria, j. 27/11/2024, p. 28/11/2024; RE nº 1.523.769/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/11/2024, p. 18/11/2024; e RE nº 1.521.146/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/11/2024, p. 18/11/2024. 



    9. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, reformando, em parte, o acórdão recorrido, para afastar a possibilidade de percepção de valores retroativos anteriores à impetração por meio de mandado de segurança e determinando que a restituição de indébito tributário observe o regime constitucional dos precatórios. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator